Tribunal: TJDFT
Processo: 0743479-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743479-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALINA DE SOUZA AMARAL AGRAVADO: PROJOGOSAPP DESENVOLVIMENTO E GESTAO LTDA, BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSALINA DE SOUZA AMARAL em face do despacho proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória no 0703606-42.2022.8.07.0005. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante peticionou no ID 42826151 requerendo a desistência do recurso. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do autor, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Informe-se o Juízo Agravado. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de janeiro de 2023 12:33:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador